Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710631-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDA: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a ausência da GRU - Guia de Recolhimento da União (ID 22878116). Assim, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027